Tribunal: STF
Processo: Rcl 73392
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Andradina/SP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010744-38.2023.5.15.0056, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Município de Andradina narra que a autoridade reclamada reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços a Alex Maciel Ribeiro da Silva.



     No ponto, argumenta que 



    “foi condenado de modo subsidiário e automático, isto é, independente de qualquer prova por parte do trabalhador, a responder pelo descumprimento contratual decorrente da relação de trabalho firmada entre o trabalhador e seu real empregador.” (e-doc. 1, p. 3)



    Ressalta que “diante da persistente desobediência da Justiça laboral no que diz respeito à matéria em tela, o Colendo Supremo Tribunal Federal afetou para julgamento recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, matéria sobre ônus da prova em responsabilidade subsidiária da administração Pública na terceirização de serviço público – Tema 1118.” (e-doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer 



    “[s]eja concedido, inaudita altera parte, o efeito suspensivo pretendido, a fim de obstar os efeitos do capítulo impugnado – responsabilidade subsidiária do município reclamante;



    (...)



    Ao fim e ao cabo, seja Julgada Procedente a reclamação, determinando-se a cassação da decisão (capítulo impugnado – responsabilidade subsidiária), pelos fundamentos mencionados, a fim de se ajustar com o entendimento deste Colendo Supremo Tribunal Federal, em especial o da ADC 16 e do RE 760.931.” (e-doc. 1, p. 8)



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “1.1 Responsabilidade subsidiária. 



    Não há como afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado, Município de Andradina, senão, vejamos.



    Ab initio, cumpre esclarecer que não se discute a licitude da terceirização de serviços levada a efeito pelo ora recorrente, mas é certo que o inadimplemento de obrigação trabalhista por parte do empregador não desonera por inteiro a Administração Pública, desde que fique demonstrada a culpa desta. 



    Em face do julgamento proferido pelo Excelso Pretório, em 25/11/2010, na ADC n.º 16, declarando a constitucionalidade do §1º do artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993, não resta dúvida de que a terceirização, por si só, não conduz à responsabilização da entidade pública. Esta somente terá lugar quando comprovadas nos autos as culpas ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ do tomador dos serviços.



    (...)



    Pelo que se infere das decisões do Supremo Tribunal Federal, não há como imputar a responsabilização objetiva ao ente público pelo simples inadimplemento da empresa terceirizada. Necessário que reste comprovada a culpa da Administração Pública para a imposição da responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas.



    E nesse sentido se firmou a jurisprudência do C. TST, com a revisão da Súmula n.º 331, mediante nova redação ao seu inciso V, ‘in verbis’:



    (...)



    A propósito, cabe ponderar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 760.931/DF não socorre a recorrente, na medida em que apenas veio confirmar o entendimento adotado na citada ADC n.º 16/DF no sentido de autorizar a responsabilização subsidiária da Administração Pública se houver prova de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Concluiu o Tribunal Pleno do Excelso Pretório pela fixação da seguinte tese para casos semelhantes: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93’, cujo acórdão foi relatado pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 12/09/2017. 



    Feitas essas considerações, cumpre verificar se, no caso dos autos, restou ou não demonstrada a culpa da segunda reclamada e a ausência de fiscalização diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas da primeira devedora, esclarecendo que o benefício previsto no artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993 não concede à Administração Pública a faculdade de deixar de fiscalizar os contratos que celebra, mesmo que precedidos de licitação, tornando-se imprescindível a observância do disposto nos artigos 58, inciso III, e 67 da Lei n.º 8.666/1993, do seguinte teor:



    (...)



    Neste contexto, e diante do interesse público envolvido, cabe à Administração fiscalizar o cumprimento das disposições ajustadas, inclusive para poder beneficiar-se da cláusula de exceção de responsabilidade, prevista no já mencionado artigo 71 da Lei de Licitações. Atuando de modo diverso, assume a Administração o risco de uma conduta culposa, não podendo escusar-se de eventuais consequências pertinentes.



    Na situação em apreço, ainda que não caracterizada a culpa ‘in eligendo’, porque o recorrente contratou a primeira ré de acordo com o procedimento licitatório estabelecido na Lei n.º 8.666/1993 (ID. 98abfdf), os elementos de prova produzidos nos autos não permitem que seja afastada a culpa ‘in vigilando’ do segundo reclamado em relação ao contrato de prestação de serviços firmado com a primeira ré. 



    Verifica-se que, com sua defesa, o segundo reclamado não colacionou documentos relativos ao contrato de trabalho do autor, devendo-se concluir pela ausência de fiscalização efetiva do cumprimento da integralidade das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato firmado entre as rés, evidenciando a conduta omissiva do recorrente. 



    Diante desse panorama, resta patente a configuração da culpa ‘in vigilando’, ante a inexistência de fiscalização concreta sobre a execução integral do contrato, em total afronta ao disposto nos artigos 58 e 67 da Lei de Licitações. 



    Ademais, não pode o tomador dos serviços pretender a isenção prevista no artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993 se ele próprio não produziu prova de que tenha efetivamente fiscalizado o cumprimento das obrigações contratuais por parte da primeira reclamada, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato obstativo ao acolhimento da pretensão obreira. Incide, na hipótese, o disposto no item IV da Súmula n.º 331 do C. TST, devendo, por esta razão, responder subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas deferidas. 



    Existe, desse modo, suporte legal para a condenação, o que afasta eventual alegação de ofensa ao princípio da reserva legal (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal). 



    Assim, em consonância com o decidido pelo Excelso Pretório na ADC n.º 16, e tendo em vista a caracterização da culpa ‘in vigilando’ da recorrente, diante de sua conduta omissiva em não proceder efetivamente à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações da empresa contratada, escorreito o r. julgado hostilizado quanto à responsabilidade subsidiária a ela atribuída, sendo-lhe facultado exercer, no foro apropriado, o direito de regresso. 



    Quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado, importa destacar que abrange a totalidade dos créditos trabalhistas e as obrigações acessórias, inexistindo amparo legal para qualquer limitação. 



    Aliás, para reforçar essa conclusão, oportuno frisar que C. TST já firmou entendimento a respeito, por intermédio da Súmula n.º 331, item VI, do seguinte teor:



    "SÚMULA N.º 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. ... VI- A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da contratação referentes ao período da prestação laboral." 



    Nego provimento.” (e-doc. 6, p. 2-6)



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63.415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62.596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente